Tribunal: TJDFT
Processo: 0716818-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716818-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO CESAR DUARTE AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEANDRO CESAR DUARTE contra decisão de declínio de competência da ação declaratória ajuizada pelo agravante em face de H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA E OUTROS, com a remessa dos autos para o juízo do domicílio do autor, na comarca de Araxá/MG. O agravante, em breve síntese, defende, na ação de origem, o direito de ser restituído do valor nominal de R$ 29.000,00, com as devidas atualizações, diante da rescisão unilateral de contrato de adesão que teria realizado com as empresas rés. Alega que, apesar de residir na cidade de Araxá/MG, tem interesse no ajuizamento do feito na comarca de Brasília/DF, conforme eleição de foro do contrato. Argumenta que o pedido formulado na peça de ingresso e na emenda à petição inicial para processamento da demanda no domicílio do consumidor e consequente nulidade do foro de eleição contido no contrato de adesão trata-se de erro material. Destaca que, intimado pelo juízo para emendar a inicial, a fim de justificar a escolha de ajuizamento perante a circunscrição de Brasília, apresentou, erroneamente, o item “IV”, abordando por equívoco a fixação da competência conforme domicílio do consumidor, quando no item “V”, acrescentado na mesma peça, é que estaria fundamentado de forma correta e inequívoca a sua opção pela fixação da competência com base na eleição de foro estabelecida no contrato. Aduz que ao confrontar a exordial com a petição de emenda, não resta dúvida que o item “IV” deveria ter sido retirado, para constar apenas o item “V”, com o condão de substituir a abordagem da competência do domicílio do réu pela Eleição do Foro firmado no contrato. Tece considerações sobre a faculdade do consumidor para optar, no momento de ajuizamento da ação, entre o foro de seu domicílio, do domicílio do réu ou, ainda, o foro de eleição. Acrescenta que a evidência do cometimento de erro material e a faculdade legal que lhe é conferida para escolher o foro de ajuizamento da demanda conforme a facilitação da defesa dos seus direitos, bem como os prejuízos decorrentes do declínio de competência, demonstram a presença dos requisitos para deferimento de tutela de urgência antecipada, contidos no artigo 300 do CPC. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja desde logo reformada a decisão recorrida e fixada a competência da circunscrição judiciária de Brasília, chamando à aplicação o ajuste estabelecido na Cláusula Nona do Contrato estabelecido entre as partes. No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão, no mesmo sentido da tutela que pretende antecipar. Recurso desacompanhado de preparo, sob a justificativa de que o pedido de gratuidade de justiça, formulado na origem, não foi apreciado pelo juízo de origem. Brevemente relatado. Decido. Analisando detidamente o que dos autos consta, observa-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a matéria arguida pelo agravante configura verdadeira inovação recursal, já que não foi previamente aventada e decidida na origem. A tese do agravante, para reforma da decisão interlocutória, é a de que a emenda à inicial apresentada na origem continha erro material que induziu o magistrado ao declínio da competência de maneira indevida. Ocorre que, ao magistrado, somente coube apreciar a petição apresentada aos autos, sem que, na origem, fosse alegado o suposto erro material que agora é apresentado nas razões do recurso e/ou substituída a peça que se reconhece ser equivocada, por outra contendo pedido que refletisse a pretensão do autor. Há de se destacar ainda que, diferente do que defende a parte agravante, o equívoco que a parte reconhece, no recurso, ter cometido na origem, não se trata de mero erro material de evidente e de fácil reconhecimento pelo juízo. O que se percebe, ao contrário, é que a parte formulou pedido diverso do que pretendia, de modo que, a rigor, seu pedido foi atendido pela decisão da qual se recorre. Compulsando-se os autos, nota-se ter o autor discorrido na peça inicial, em tópico destinado exclusivamente ao tema, sobre a aplicação ao caso do Código do Consumidor e a fixação da competência no foro de domicílio do consumidor (ID 16884576 - Pág. 10). Na ocasião, destacou em sua petição: “é inevitável a nulidade do foro de eleição dada a existência da abusividade e ilegalidade da conduta das Requeridas em desfavor da parte Autora, chamando à aplicação o teor do art. 101, inciso I, do CDC”. No mesmo sentido, formulou o seguinte pedido: “1. Aplicação do CDC, com a consequente inversão do ônus da prova e a fixação do domicílio do Autor (art. 101, I, do CDC) para apreciar a presente demanda;” - 16884576 - Pág. 30. O juízo de origem, constatando ter o autor domicílio em Araxá/MG e as empresas, em Águas Claras/DF e Taguatinga/DF, determinou a emenda da inicial para que a parte justificasse o ajuizamento da demanda na circunscrição de Brasília ou requeresse a remessa eletrônica dos autos para a Circunscrição do foro do domicílio da parte autora ou demandada (ID 16884576 - Pág. 138). Fundamentou a ordem na impossibilidade de a escolha do consumidor recair sobre juízo aleatório. Na emenda apresentada, a parte manteve o texto idêntico ao da inicial, apresentando fundamentação jurídica no sentido de defender e requerer o afastamento do foro de eleição e a escolha pelo domicílio do consumidor (ID 16884576 - Pág. 146). Acrescentou, no mesmo tópico, justificativa para afastar a competência do foro do domicílio das empresas rés, ao argumento de que, em outras ações judiciais contra as mesmas empresas há discussão sobre ser a competência da circunscrição de Taguatinga ou Águas Claras ou, ainda, do foro de eleição do contrato, Brasília. Em seguida, de fato, incluiu novo tópico, em que fez menção à cláusula de eleição como razão para ajuizamento da demanda no juízo de origem: “(vi) Da fixação de competência (Eleição de Foro) Ainda que seja claro e notório a existência de relação de consumo, buscando minorar todos os prejuízos já auferidos pelo Requerente, distribui o presente feito fixando a competência nesta circunscrição, com base na cláusula de Eleição de Foro estabelecida no Contrato, na forma da Cláusula Nona” (ID 16884576 - Pág. 150) Entretanto, de forma contraditória ao último tópico, mas em perfeita consonância com a fundamentação antes exposta, no pedido final da emenda à inicial (ID 16884576 - Pág. 170), a parte expressamente reiterou sua escolha pelo domicílio do consumidor: “1. Aplicação do CDC, com a consequente inversão do ônus da prova e a fixação do domicílio do Autor (art. 101, I, do CDC) para apreciar a presente demanda;” Logo, sem a devida correção do pedido da parte, que, repise-se, foi apresentada tão somente nas razões desde recurso, não há de se exigir que o juízo tivesse que perceber e, ainda, de ofício, corrigir, o pleito que a própria parte formulou de maneira equivocada. Neste quadro, a teor do que dispõe o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista a inadmissibilidade de recurso que invoca matéria que não foi discutida nem decidida na instância de origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora